Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-80.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM. INSATISFAÇÃO QUANTO AO HOTEL. AFIRMAÇÃO DE CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS AFIRMADOS. ATRASO EM TRANSLADO. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A partir de uma leitura atenta das razões recursais, conclui-se que o recurso revela-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na sentença vergastada. A simples reprodução de argumentos deduzidos na petição inicial, por si só, não obsta o conhecimento do recurso, se as respectivas teses são oponíveis aos fundamentos da sentença, ainda que de maneira superficial.
2 – Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, verifica-se que em decisão saneadora o Julgador não constatou a presença das condições previstas no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, mantendo a distribuição ordinária do ônus da prova, não tendo a parte Autora interposto Agravo de Instrumento contra esse capítulo específico da decisão, operando-se a preclusão.
3 – Da análise dos autos, verifica-se que os Autores foram hospedados no mesmo hotel e quarto indicado no contrato, não se evidenciando, nas fotos colacionadas aos autos, a afirmada baixa qualidade das acomodações, da alimentação oferecida e falta de higienização do ambiente. Em que pese a divergência observada nas fotos de anúncio extraídas de sítio eletrônico, não há provas de que se refiram ao mesmo tipo de quarto contratado pelos Apelantes.
4 – Os danos morais, conforme assevera a jurisprudência pátria, são passíveis de serem reconhecidos quando os fatos ocorridos são fruto de uma conduta ilícita e/ou injusta, que venha causar forte sentimento negativo ao homem médio, como vergonha, constrangimento, humilhação ou dor, o que difere do mero aborrecimento, vez que ficam limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão exterior. Nesse descortino, o relatado atraso no translado entre o aeroporto e o hotel não ultrapassara o mero dissabor do cotidiano, inapto a gerar reparação por dano moral, não tendo sido comprovado o fato alegado pelos Autores de que teriam sido deixados em local distante do hotel.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.